Tribunal: TJBA
Processo: 8000715-65.2019.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000715-65.2019.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DIVONETE CERQUEIRA AMORIM CASTRO

Advogado(s)
:
DIEGO ALESSANDRO DE CARVALHO FALCAO, MARK SANDER DE ARAUJO FALCAO, ANA LEOPOLDINA LUSTOSA CAVALCANTI DE MELO, TAISE CERQUEIRA CASTRO, IZAMAR SANTOS LEAL

APELADO: Espólio de PEDRO DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como PEDRO DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
PABLO RICARDO PASSOS OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. ALEGADA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO EM AÇÃO POSSESSÓRIA ANTERIOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO PROCESSUAL ABSOLUTO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. VIA EXCEPCIONAL QUE NÃO SE PRESTA À REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA DECISÃO ANTERIOR. VALOR DA CAUSA. ADEQUAÇÃO AO PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1 - Caso em exame em que a autora ajuizou ação declaratória de nulidade, sob a forma de querela nullitatis insanabilis, alegando ausência de citação em processo anterior de reintegração de posse e sustentando exercer composse sobre o imóvel discutido. A sentença julgou improcedente a pretensão, reconhecendo a inexistência de vício processual capaz de invalidar o processo originário.

2 - Discute-se se a ausência de citação da autora na ação possessória originária configura vício capaz de justificar a querela nullitatis e se houve erro na fixação do valor da causa. Trata-se de medida excepcional que exige prova de nulidade processual grave, o que não ocorreu no caso, pois não se demonstrou que a autora era parte indispensável nem que houve ausência de citação apta a invalidar o processo. Mantém-se, portanto, a sentença, inclusive quanto ao valor da causa, fixado de forma compatível com o proveito econômico da demanda. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000715-65.2019.8.05.0052
, em que figuram como
apelante DIVONETE CERQUEIRA AMORIM CASTRO
e
apelados ESPÓLIO DE PEDRO DE OLIVEIRA e MARIA ANGÉLICA PASSOS DE OLIVEIRA
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, sob a
Relatoria da Desembargadora Regina Helena Santos e Silva
, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto condutor.